Tribunal: TJMT
Processo: 1041078-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041078-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO - CPF: 045.960.211-04 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO - CPF: 045.960.211-04 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

BANCO MASTER S/A

APELADO(S):

PARANÁ BANCO S/A

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

BANCO MASTER S/A

APELADO(S):

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

APELADO(S):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. APELOS DA AUTORA DESPROVIDO E DOS CORRÉUS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por servidor público municipal aposentado contra diversas instituições financeiras, pleiteando a limitação dos descontos mensais a 35% dos rendimentos líquidos, a suspensão de execuções judiciais em curso e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, com fundamento na Lei n. 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se o autor preenche os requisitos para ser enquadrado como consumidor superendividado, nos termos da Lei n. 14.181/2021, de modo a justificar a repactuação compulsória de suas dívidas e a limitação dos descontos em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Conforme o Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00. No entanto o autor, após o pagamento de todas as parcelas de empréstimos, ainda dispõe mensalmente de R$1.358,45, valor superior ao dobro do mínimo existencial legalmente estabelecido.

4. Os descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário do autor junto à Prefeitura de Cuiabá totalizam 51,26% de seus rendimentos líquidos, respeitando o limite de 55% previsto no Decreto Municipal n. 5.412/2013 (com redação vigente à época do ajuizamento), sendo 9,25% referentes a cartão de benefício (limite de 10%), 8,78% referentes a cartão de crédito (limite de 10%) e 33,23% referentes a empréstimos consignados (limite de 35%).

5. Os descontos no benefício previdenciário do autor junto ao INSS também respeitam os limites estabelecidos pela Lei n. 10.820/2003, sendo 33,4% referentes a empréstimos pessoais (limite de 35%) e 3,53% referentes a cartão de crédito consignado (limite de 5%).

6. Conforme o Tema 1.085 do STJ, as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso do autor desprovido e recursos das instituições financeiras providos para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento: 1. Não se enquadra como superendividado, para fins da Lei n. 14.181/2021, o consumidor que, após o pagamento de todas as parcelas de empréstimos, ainda dispõe mensalmente de valor superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido. 2. Os descontos em folha de pagamento que respeitam os limites percentuais estabelecidos na legislação específica não autorizam a repactuação compulsória das dívidas com base na Lei do Superendividamento. 3. As limitações percentuais de descontos sobre os vencimentos líquidos previstas pela legislação de regência aplicam-se apenas à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não se estendendo aos descontos em conta corrente dos mutuários, conforme Tema 1.085 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

BANCO MASTER S/A

APELADO(S):

PARANÁ BANCO S/A

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

BANCO MASTER S/A

APELADO(S):

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

APELADO(S):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais aviados na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento – Art.104-A do CDC introduzido pela Lei n. 14.181/2021)
n. 1041078-45.2023.8.11.0041 ajuizada por
ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO
em desfavor de
BANCO PARANÁ S/A E OUTROS
para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela parte autora com os requeridos, ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do postulante, oficiando-se órgão pagador sobre a limitação concedida, bem como para que suspenda a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos objeto da demanda. Ainda condenou as partes ao pagamento das custas pro rata – observada a gratuidade da justiça concedida ao autor – determinando que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

Apela o autor em razões de ID. n. 284212700 sustentando que a sentença foi omissa ao não aplicar integralmente o procedimento especial previsto na Lei do Superendividamento visto que, além da limitação dos descontos em folha, o juízo deveria ter analisado o plano de pagamento apresentado e instaurado o processo por superendividamento previsto no art. 104-B do CDC, uma vez que a tentativa de conciliação restou infrutífera.

Alega o autor que comprovou estar com 88% de sua renda líquida comprometida com empréstimos, restando-lhe apenas valores irrisórios para sua subsistência. Afirma que apresentou plano de pagamento proporcional e detalhado (ID. n. 284212595), propondo reorganização das dívidas em até 60 (sessenta) meses e respeitando sua capacidade financeira.

Sustenta ainda que a sentença foi omissa quanto ao pedido de suspensão das execuções judiciais em curso (processos nº 1015556-21.2020.8.11.0041 e nº 1000043-19.2023.8.11.0005), conforme previsto no art. 104-A, §4º, II do CDC, bem como quanto ao pedido de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, previsto no art. 104-A, §4º, III do CDC.

Argumenta que o magistrado não aplicou corretamente a Lei n. 14.181/2021, pois não reconheceu a sujeição compulsória dos credores ausentes ao plano de pagamento, conforme previsto no art. 104-A, §2º, do CDC, e não fixou prazo de carência de até 180 dias para início dos pagamentos, conforme faculta o art. 104-B, §4º do CDC.

Questiona, por fim, a ausência de condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios, sustentando que houve sucumbência das instituições financeiras, notadamente na parte em que foi reconhecida a violação ao mínimo existencial, deferido o pedido de limitação dos descontos a 35% da renda e determinada a comunicação ao órgão pagador para suspender novos empréstimos.

O
BANCO DO BRASIL S/A
recorre (ID. n. 284212719) suscitando preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, tendo em vista a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

Sustenta, no mérito, que os empréstimos consignados são regidos por lei própria e não se enquadram na Lei do Superendividamento.

Argumenta que os contratos de CDC comum, com desconto em conta corrente, não encontram limitação legal de comprometimento de renda, conforme pacificado pelo STJ no julgamento do Tema 1.085, e a limitação dos descontos mostra-se contrária às normas de ordem pública.

Sustenta, de igual forma, que o autor não comprovou sua incapacidade financeira, pois além de seus rendimentos estarem muito acima do
mínimo existencial
estabelecido no Decreto n. 11.150/2022, não apresentou os comprovantes de renda do cônjuge para comprovação da renda familiar.

Alega que o autor é tomador de crédito contumaz e que o salário líquido deve ser considerado como o resultado do salário bruto com dedução apenas do IRPF e contribuição previdenciária, sem considerar outros descontos não obrigatórios, inclusive de outros bancos, sob pena de privilégio indevido.

Defende, por fim, a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais, invocando os
princípios da autonomia da vontade
, da
segurança jurídica
e do
pacta sunt servanda
, bem como a validade dos contratos eletrônicos firmados com o autor.

O
BANCO SANTANDER S/A
apelou (ID. n. 284212732) arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação. No mérito, alega que o autor não preenche os requisitos para ser enquadrado como superendividado, pois não comprovou o comprometimento do
mínimo existencial
.

Argumenta que o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, exclui expressamente do processo de repactuação de dívidas aquelas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”).

Sustenta que o autor não demonstrou sua real renda mensal, bem como não informou o rendimento mensal familiar ou delimitou quais as despesas necessárias para preservação do mínimo existencial, restando incompatível a alegação de dificuldade econômica.

Aduz ainda que o autor não comprovou qualquer alteração financeira ou fatos supervenientes que justificassem a possibilidade de alteração contratual, não tendo sequer tentado uma renegociação extrajudicial antes de partir para a judicialização.

Por fim, apela também o
BANCO MASTER S/A
através das razões de ID. n. 284212714 suscitando a preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à medida em que o magistrado não apreciou as teses defensivas apresentadas em contestação, em violação ao art. 489, §1º, IV do CPC/15 e 93, IX, da CF.

No mérito, esclarece que o autor contratou consigo o cartão de benefícios CREDCESTA e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável na forma autorizada pelo art. 52 da Lei Complementar n. 93/2003 e pelo Decreto Municipal n. 5.412/2013, alterado pelo Decreto 8.935/2022.

Argumenta que os produtos contratados pelo autor não são empréstimos consignados, mas sim saques fáceis decorrentes do cartão de benefícios CREDCESTA, cuja margem consignável de 10% é exclusiva e calculada sobre o valor líquido recebido pelo servidor.

Argumenta que o autor foi informado sobre as condições da contratação e manifestou sua concordância, tendo recebido os valores contratados mediante depósito em sua conta corrente, conforme comprovantes de TED anexados aos autos.

Por fim, defende que o Decreto n. 11.150/2022 exclui expressamente do processo de repactuação de dívidas aquelas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, e que o autor não comprovou estar em situação de superendividamento que justificasse a aplicação da Lei n. 14.181/2021.

Contrarrazões do
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
no ID. n. 284212722, pugnando, preliminarmente, pela inadmissão ao apelo do autor por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Contrarrazões do
BANCO BRADESCO S/A
no ID. n. 284212728, pugnando, preliminarmente, pela inadmissão ao apelo do autor por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Contrarrazões do
BANCO DAYCOVAL S/A
no ID. n. 284212731, pugnando, preliminarmente, pela inadmissão ao apelo do autor por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Contrarrazões do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A
no ID. n. 284212734, pugnando, preliminarmente, pela inépcia da inicial, com a extinção não meritória da lide e, no mérito, pelo desprovimento.

Contrarrazões do
BANCO MASTER
no ID. n. 284212746, do
PARANÁ BANCO S/A
no ID. n. 284212747, do
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
no ID. n. 284212748, da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
no ID. n. 284212749, e da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
no ID. n. 284212729, pugnando, todos eles, pelo desprovimento do apelo do autor.

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S/A
, no ID. n. 286910891, pugnando, preliminarmente, pela incompetência da justiça comum (estadual) e, no mérito pelo desprovimento do recurso do autor.

Contrarrazões de
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
no ID. n. 287941896, pelo desprovimento do apelo do autor.

Contrarrazões do autor nos IDs. ns. 284212730 e 284212737, pugnando pelo desprovimento dos recursos dos quatro réus apelantes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

1. PRELIMINARES:

1.1. Da incompetência da Justiça Estadual.

Conforme relatado, tanto nas razões de seu apelo como nas contrarrazões ao recurso da parte autora o
BANCO DO BRASIL S/A
suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, tendo em vista a presença da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, empresa pública federal, no polo passivo.

No entanto, a preliminar não merece acolhimento.

Embora a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
figure no polo passivo da demanda, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, em ações de superendividamento, é da Justiça Estadual a competência, dada a natureza concursal do procedimento.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou em casos análogos, reconhecendo que a presença de empresa pública federal no polo passivo de ação de repactuação de dívidas como mais uma de outras instituições corrés não atrai a competência da Justiça Federal, pois o objetivo principal da demanda é a preservação do
mínimo existencial
do consumidor, matéria de competência da Justiça Estadual:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, INCLUSIVE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, movida contra diversos credores bancários, incluindo a Caixa Econômica Federal, em que se busca a revisão e a integração dos contratos, além da repactuação dos débitos mediante plano judicial compulsório. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a excepcional competência da Justiça estadual ou distrital para processar e julgar as ações de repactuação de dívidas por superendividamento em que há concurso de credores entre instituições financeiras diversas e o polo passivo não é composto apenas por ente federal. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo estadual. (CC n. 215.336/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 14/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Portanto,
rejeito
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

1.2. Da inépcia da inicial.

Também suscitou o
BANCO SANTANDER S/A
, tanto em seu apelo como nas contrarrazões ao recurso da parte adversa a a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, argumentando que o autor não apresentou documentos que comprovassem sua situação de superendividamento.

A preliminar não merece acolhimento.

Isto porque, é possível verificar que o autor instruiu a inicial com documentos minimamente necessários para demonstrar sua situação financeira, incluindo holerites, comprovantes de rendimentos e demonstrativo de descontos em folha de pagamento, que evidenciam, em tese, comprometimento de 88% de sua renda líquida com empréstimos.

O fato de, ao final da lide, os documentos juntados demonstrarem que o autor não preenche a condição de superendividado capaz de justificar a repactuação de dívidas na forma do art.104-B e seguintes do CDC imporá ao juízo um exame acerca do mérito da demanda.

Ademais, na nova processualística inaugurada pelo advento do CPC/15, prevalece o primado da
primazia do julgamento de mérito
(art.4º), devendo, assim, ser evitada a extinção não meritória da lide quando há elementos suficientes ao exame da questão de fundo submetida ao crivo do poder juiz

Com isso,
rejeito
a prefacial de inépcia.

1.3. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Por sua vez, o
BANCO MASTER S/A
alegou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o magistrado não apreciou as teses defensivas apresentadas em contestação, em violação aos artigos 489, §1º, IV do CPC e 93, IX da CF.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora sucinta, a sentença contém fundamentação suficiente para embasar a conclusão do magistrado, que reconheceu a situação de superendividamento do autor e determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento a 35% dos vencimentos líquidos.

Nesse contexto, eventual desacerto da conclusão do juízo sentenciante à luz do direito posto e da jurisprudência preponderante sobre tema judicializado, a evidenciar um
error in judicandi
, deve ser demonstrado no campo meritório, culminando com um juízo provimento ou parcial provimento do apelo.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

DO MÉRITO RECURSAL

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada uma liturgia bifásica que se inicia inexoravelmente com a fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

E no caso dos autos, a primeira fase do procedimento, concernente na tentativa de conciliação entre os litigantes, foi devidamente observada pelo juízo, conforme
Termo de Audiência
de ID. n. 284212628, sendo que a composição resultou infrutífera.

Daí em diante, passou-se para a segunda fase do rito especial, para uma conformação dos interesses das partes e possível repactuação dos contratos firmados com os réus.

Todavia, o somatório de evidências apuradas no curso da demanda evidencia que o autor não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para o postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, qual seja, a condição de
superendividado
, pela vulneração do seu
mínimo existencial
.

Primeiramente, porque de acordo com o art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo art.1º do Decreto n. 11.567/2023,
“no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial
a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a
R$600,00 (seiscentos reais)
”

Entretanto, segundo a própria inicial, “
de acordo com as informações dos dois contracheques, o valor do salário líquido é de
R$11.391,98
”
ao passo que

o
“valor comprometido em empréstimos consignados e empréstimos pessoais”
– aí incluídos os chamados CDC’s –
Créditos Direto ao Consumidor
que geram descontos mensais em conta-corrente vinculada -
“somam o monte de
R$10.033,53
” (ID. n. 284210852 - Pág. 6).

Daí, fácil concluir que da diferença entre o rendimento mensal líquido do autor (R$11.391,98) e o somatório das parcelas de seus empréstimos pessoais e de consignados (R$10.033,53) restava-lhe mensalmente, à época do ajuizamento da ação,
R$1.358,45
, ou seja, mais do que o dobro da quantia prevista na regulação oficial como suficiente à garantia do mínimo existencial.

Mas não é só.

A probabilidade, a plausibilidade e as condições mínimas de aprovação do

“Plano de Repactuação” sugerido pelo autor encontram um forte obstáculo na norma do § 4º do art. 104B do mesmo Código, segundo o qual
“o plano judicial compulsório
assegurará aos credores, no mínimo,
o valor do principal devido
,
corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, e preverá a liquidação total da dívida”
.

Ou seja, o plano de repactuação, para se cogitar compulsório, deverá garantir a cada credor ao menos o valor principal do negócio – o valor original de face da operação, sem os encargos de remuneração do capital – acrescido atualização monetária por índices oficiais de preço.

Nesse particular, leciona Regado que
“o § 4º do artigo 104B demonstra que o procedimento não serve para impor perdão de dívida. O legislador foi expresso ao determinar que o plano judicial ‘assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido’. A doutrina especializada
observa que a referência ao principal corrigido demonstra que
não há espaço para abatimento unilateral da dívida
, devendo ser preservados os direitos patrimoniais do credor
. Esse entendimento tem sido acompanhado pelos Tribunais de todo o país.”
(REGADO, Maurício Barros.
Superendividamento: mínimo existencial e limite de repactuação de dívida
. CONSULTOR JURÍDICO. 2005. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2025-set-28/superendividamento-minimo-existencial-e-limite-de-repactuacao-de-divida/
. Acesso em: 18 nov. 2025)

No caso, todavia, o Plano de Pactuação apresentado pelo autor no ID. n. 284212595 sequer aponta qual o valor principal dos débitos em aberto com cada um dos credores demandados, tampouco que os valores das parcelas que se propôs a pagar são realmente suficientes para quitar ao menos o valor do principal devido.

Além do mais, certo é que os valores lançados no holerite da parte autora, trazido no ID. n. 266336280, também atendem aos percentuais mínimos estabelecidos pelo
Decreto Municipal n. 5.412/2013
– que
dispõe sobre as consignações facultativas em folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da Administração Pública Direta e indireta do Poder Executivo do Município de Cuiabá
– devidamente alterada pelo Decreto Municipal n. 8.935/2022, cuja redação era a vigente por ocasião do ajuizamento da presente ação.

A esse respeito, assim prescreviam os art.3º, inciso VIII e

art.7º do Decreto Municipal com a redação vigente ao tempo do ajuizamento da demanda:

“Art. 3º Para os fins deste decreto, são consignações facultativas, seguinte ordem de prioridade:

[...]

VII -
Prestações devidas em razão das operações contraídas através de
cartão de benefício consignado
que vise apoiar e facilitar a aquisição de bens e serviços no comércio local, a custos ou condições diferenciadas, oferecidos aos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, mediante convênio celebrado com o Município.”

“Art. 7º
A soma mensal das consignações facultativas não excederá a
55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor
, excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes a quitação de convênio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá - ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços, na forma prevista nos incisos de I e II do art. 3º deste Decreto.

§ 1º A soma mensal das consignações facultativas de cada consignado, no que se refere aos valores pagos a título de consignação para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes à quitação de convênios ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela Associação dos Servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá - ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores, para aquisição de bens e serviços, na forma prevista nos incisos I e II do art. 3º, não excederá 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, excetuada a margem prevista pelo caput deste artigo.

I - 10% (dez por cento) da remuneração liquida do servidor, destinada exclusivamente para
consignações decorrentes do inciso VII do art. 3º
;

II - 35% (trinta e cinco por cento) para as demais consignações facultativas;

III - 10% (dez por cento) para operações
com cartões de créditos
e de benefícios concedidos por entidades bancarias, ou entidades integrantes do sistema financeiro e administradoras de cartões de crédito
;”

Note-se que, de acordo com a legislação de regência, ao tempo do ajuizamento, era autorizado o comprometimento de até 55% dos rendimentos líquidos com descontos em folha de pagamento do servidor/aposentado do município de Cuiabá, sendo
(a)

10%
com parcelas consignadas de
cartões de benefícios
;
(b)

10%
prestações de cartão de crédito; e
(c)

35%
com parcelas de empréstimos consignados em geral.

No caso, é preciso fixar de antemão que o autor possui duas fontes autônomas de remuneração mensal, sendo uma correspondente a sua aposentadoria no INSS e, outra, ao benefício de aposentadoria junto ao município de Cuiabá.

·

Do benefício previdenciário – Prefeitura de Cuiabá:

Em relação ao benefício maior, cuja fonte pagadora é o executivo municipal desta Capital é possível inferir do último holerite juntado aos autos pelo autor (de
janeiro de 2025
) juntado no ID. n. 284212596 - Pág. 1, que embora o seu
rendimento bruto
fosse de
R$8.913,68
, o seu
rendimento líquido
– assim compreendido o rendimento bruto, abatidos os descontos obrigatórios como IR e previdência – era de
R$8.037,33
, sendo essa a importância a ser levada em consideração nos cálculos do limite percentual comprometimento.

Nesse contexto, é possível constatar que o comprometimento do rendimento líquido do autor (R$8.037,33) com consignações facultativas é de
51,26%
, estando aquém do teto de 55%.

Destes 51,26%, há quatro descontos mensais a título de parcelas de saques do
cartão de benefício

CREDCESTA – Banco Master
(sublinhados em cor vermelha) que, juntos, somam
R$743,18
, correspondentes a
9,25%
, estando dentro, portanto, do limite de 10% imposto pelo inciso I do art.7º, do Decreto Municipal n. 5.412/2013.

Além disso, há outros dois descontos a título de parcelas de cartão de crédito, sendo um administrado pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, no valor de
R$240,00
, e outro pela
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
, no valor de
R$465,92
(sublinhados em cor vinho)

que, juntos, somam
R$705,92
, correspondentes a
8,78%
dos rendimentos líquidos do autor, estando, pois, também dentro do limite de 10% imposto pelo inciso III do art.7º, do Decreto Municipal n. 5.412/2013.

Por fim, o holerite dos benefícios de aposentadoria junto ao município de Cuiabá evidencia a existência de outros cinco descontos de parcelas de empréstimos consignados ordinários, sendo um firmado com
BANCO INDUSTRIAL
, cuja prestação é de
R$163,00
, sendo um segundo empréstimo perante o
BANCO SANTANDER S/A
, cuja prestação é de
R$195,84
, além de outros três junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, com parcelas de
R$36,13
,
R$360,00
e
R$1.895,22
, que somados (sublinhados em amarelo), resultam em um desconto mensal total de
R$2.671,11
, equivalentes a
33,23%
, igualmente dentro dos limite de 35% previsto no inciso II do

art.7º, do Decreto Municipal n. 5.412/2013. Senão vejamos:

·

Do benefício previdenciário junto o INSS

Em relação ao benefício previdenciário do autor junto ao INSS, também não há nenhuma irregularidade nos descontos mensais em tais proventos, já que todos eles observam os percentuais estabelecidos na Lei n. 10.820/2003, que
dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências
.

Sobre o tema, assim prescrevem o
caput
e o §5º do art.6º da citada lei:

“Art. 6º.
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento
, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

[...]

§ 5º Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social,
os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício
ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.
”

Em síntese, de acordo com os citados dispositivos, estão autorizados os descontos e as retenções referidos até o limite máximo de 45% do valor do benefício para amortização de prestações de empréstimos, subdivididos de acordo com o tipo de contrato ajustado da seguinte maneira:

(a)
35% do valor do benefício, destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis;

(b)
5% do valor do benefício, destinados a exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado em geral – os quais normalmente geram lançamentos no holerite sob a rubrica
RCM
(
Reserva de Margem Consignável
); e

(c)
5% do valor do benefício, destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de consignado de benefício – os quais normalmente geram lançamentos no holerite sob a rubrica
RCC
(
Reserva de Cartão Consignado
).

Nesse contexto, é possível denotar que o holerite mais recente do benefício do autor junto ao INSS – de
janeiro de 2025
(ID. n. 284212596 - Pág. 2) – assim como a
relação de consignados ativos
elaborada pelo próprio INSS, e juntada ainda por ocasião do ajuizamento da ação (ID. n. 284210860 - Pág. 2), há
sete
descontos mensais no benefício do autor a título de parcelas de empréstimos pessoais – sendo
cinco
delas (nos valores de R$27,10, R$64,60, R$140,00, R$58,94 e R$108,00) com o
PARANÁ BANCO S/A
, e outros
dois
(nos valores de R$770,54 e R$71,26) com o
BANCO SANTANDER S/A na condição de sucessor do BANCO OLÉ
– que, juntos somam
R$1.286,45
, atingindo
33,4%
do valor do benefício do autor (R$3.850,90), não ultrapassando, portanto, o teto legal de
35%
.

O holerite do autor traz, ainda, um desconto mensal a título de RMC -
Reserva de Margem Consignável
, ou seja, prestação de cartão de crédito consignado comum, no valor de
R$136,00
(valor sublinhado em roxo), o qual corresponde a
3,53%
do valor do benefício do autor (R$3.850,90), estando dentro, portanto, do teto legal de
5%
para descontos reservados a essa espécie de contrato.

Desse modo, imperioso concluir que os descontos mensais efetivados tanto no benefício de aposentadoria do autor junto ao município de Cuiabá, quanto naquele junto ao INSS atendem os percentuais impostos pelas respectivas legislações de regência, não havendo se cogitar qualquer limitação.

No mais, importante consignar que, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

É a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Com isso, os chamados
Créditos Direto ao Consumidor – CDC’s
e outras espécies que geram descontos das respectivas parcelas em conta-corrente do servidor/aposentado, não estão sujeitos a qualquer limitação percentual, ainda que coincida com a conta bancária na qual o mutuário recebe seus vencimentos/proventos.

Com essas considerações, o apelo do autor não merece provimento, ao passo que os recursos das instituições apelantes devem ser providos para reformar a sentença e jugar improcedente a demanda, seja em razão de o proponente não ostentar a condição de superendividado para fins da Lei n. 14,181.2021, seja porque os descontos de parcelas de empréstimos ordinários, de cartão de crédito e de carão de benefícios estão dentro das respectivas legislações de regência.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso do autor, porém
dou provimento
aos apelos dos réus coapelantes para reformar a sentença e julgar improcedente, condenando a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art. 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025